Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-89.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-89.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: RITA DE CASSIA LEITE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. LABOR COMPROVADO DE 40 HORAS SEMANAIS. CERTIDÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE CONFESSA A CARGA HORÁRIA DOBRADA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO SE TRATA DE AUMENTO POR ISONOMIA, MAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes à carga horária de 40 horas semanais, por ela efetivamente cumprida desde sua reintegração em 2004, mantendo-se a condenação limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Fato relevante. Após reintegração judicial, a autora, originalmente contratada sob regime de 20 horas semanais, passou a cumprir jornada de 40 horas por exigência da Administração Pública, sem formal alteração contratual ou correspondente contraprestação.

Decisão de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito às diferenças salariais e reflexos legais, aplicando a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a remuneração proporcional à jornada efetivamente cumprida por servidora pública municipal, quando há majoração fática da carga horária sem formal ato administrativo de alteração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a prestação de jornada de 40 horas semanais desde 2004, por meio de depoimentos e documentos oficiais emitidos pela própria Administração.

A jurisprudência do STJ admite o pagamento das diferenças salariais em razão do aumento fático da carga horária, ainda que sem ato formal, para evitar enriquecimento sem causa da Administração.

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de concessão de aumento por isonomia, mas de contraprestação por trabalho efetivamente prestado.

Aplicação do art. 884 do CC/2002, vedando o enriquecimento sem causa.

Correta limitação dos efeitos financeiros ao quinquênio anterior à ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a remuneração proporcional à jornada efetivamente cumprida por servidor público municipal, quando comprovada majoração fática da carga horária, ainda que ausente ato formal de alteração. 2. A ausência de contraprestação configura enriquecimento sem causa da Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.523.402/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.638.844/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000593-89.2016.8.05.0106, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
e como Apelada
RITA DE CASSIA LEITE NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA